Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRUSTRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NATUREZA JURÍDICA NÃO ELUCIDADA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO CONTRATANTE QUE NÃO OFERECEU NENHUMA CONTRAPARTIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Não se conhece de pretensão recursal autônoma do recorrido deduzida nas contrarrazões à apelação, consoante a inteligência dos artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil.
II. Mesmo que não tenha sido elucidada a natureza jurídica do negócio jurídico realizado, a sua frustração impõe a devolução do valor recebido pelo contratante que não ofereceu nenhuma contrapartida, sob pena de enriquecimento sem causa vetado pelo artigo 884 do Código Civil.
III. Desavenças contratuais só ocasionam dano moral quando atingem direito da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil.
IV. Apelação provida parcialmente.